Tribunal: CARF
Processo: 10320.001715/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.001715/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
SPARTA ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP
CORRESPONDENTES AOS PERÍODOS CONSTITUTIVOS DO CRÉDITO
APURADO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
Despicienda a observância de obrigações acessórias para o gozo do direito
material à restituição. Basta a comprovação do indébito tributário para que seja
devida a repetição do montante pago a maior, independentemente da
retificação da declaração em GFIP. Instruções normativas ou portarias não
podem restringir um direito previsto em lei, sob pena de afrontar o princípio da
legalidade.
Ultimada a análise das notas fiscais de prestação de serviço, das GFIP
transmitidas e exportadas, bem como das guias de recolhimento - GPS, resta
comprovada a utilização de valores superiores aos créditos que teria direito, o
que afasta a pretensão de restituição de indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.001715/2009-67
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001715/2009-67

Trata-se de recurso voluntário interposto por SPARTA ENGENHARIA
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
Em despacho decisório às f. 1733/1742 foi parcialmente deferido o pedido de
restituição de contribuições previdenciárias correspondente ao saldo remanescente da diferença
entre o valor retido e o valor devido ao INSS, e de contribuições previdenciárias recolhidas
indevidamente ou a maior, no período de 01/2004 a 02/2009 – “vide” pedido às f. 2/11.
Malgrado tenha sido pleiteada a devolução de R$ 817.146,61 (oitocentos e
dezessete mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), o deferimento foi de apenas
R$510.204,20 (quinhentos e dez mil duzentos e quatro reais e vinte centavos), acrescidos de
juros.
Às f. 1747/1756 apresentou pedido de revisão de ofício argumentando que
“(...) a Autoridade Fazendária, insiste em indeferir os valores apenas com base na premissa de
que as informações apontam para outros códigos de receita e/ou de informação na GFIP.” (f.
1751) Pediu que, na hipótese de não ser acolhida a revisão de ofício, fosse sua insurgência
recebida como manifestação de inconformidade.
Em despacho foi determinado que a “(...) SAORT de origem verifique se
houve a correção das faltas destacadas na decisão, para que não haja supressão de instância na
análise do mérito do direito creditório pleiteado, em consonância com o contido no Parecer Cosit
6, de 14/2/2008.” (f. 1867)
A SAORT informou que a empresa não corrigiu as falhas e concedeu prazo de
30 (trinta) dias para manifestação da ora recorrente (f. 1891/1892), que transcorreu “in albis” –
“vide” f. 1897/1898.
Por bem sintetizar a razão da improcedência da manifestação de
inconformidade, colaciono tão-somente a ementa do acórdão recorrido (f. 1898/1902):
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. GFIP. PROVA.
A correção das informações da GFIP e dos demais documentos
envolvidos é requisito para reconhecimento de direito creditório.
No momento da apresentação de manifestação de inconformidade é
oportunizado ao interessado a produção de provas documentais, o
que sana eventual falta de intimação para correção de documentos
antes do despacho que o decidiu.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 15/06/2015, recurso
voluntário (f. 1914/1928), sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
i) As divergências que levaram à improcedência do direito de restituição são
insignificantes – “(...) i) erro de código de GFIP/GPS; ii) GFIP sem retenção informada/zerada;
iii) GFIP bloqueada; iv) GFIP com parâmetro de débito; v) ausência de recolhimento referente a
competência 02/2009” (f. 1917) – , razão pela qual “(...) podem e devem ser relevadas (...)” (f.
1918);
Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001715/2009-67

ii) A ausência de recolhimento apontada não teria o condão de interferir no
direito de restituição. Diz que quanto à competência 08/2006, o bloqueio precisaria ser analisado
pela autoridade fazendária. Aduz, ainda, que a obrigação do recolhimento é do tomador de
serviço, razão pela qual não se justificaria o equívoco apontado no tocante à competência
02/2009. Afirma que a “(..) autoridade fiscal poderia e deveria fazer as retificações de ofício ou,
no mínimo, ter orientado e intimado o contribuinte para que efetuasse as devidas correções (...)”
(f. 1922) – “ex vi” do art. 39 da Lei no 9.784/99.
iii) A impossibilidade de retificar as GFIP, sustentando que os pedidos de
restituição foram apresentados no início de 2009 e já se passaram mais de cinco anos, data limite
contida na Instrução Normativa no 1265/2012 da RFB.
Às f. 1998/2002 consta decisão judicial que concedeu a segurança pleiteada pela
ora recorrente “(...) para determinar que a autoridade julgadora adote as medidas cabíveis e
proceda ao julgamento do processo administrativo no 10320.001715/2009-67, dentro do prazo de
cento e oitenta dias (art. 50 do Anexo II da Portaria n.o 343/2015, do Ministro de Estado da
Fazenda).”
No dia 02/05/2019, este Conselho recebeu mandado de intimação para que
tomasse ciência da determinação judicial supratranscrita (f. 2005/25009). Os autos vieram-me
conclusos 3 (três) dias mais tarde e, em estrita observância à ordem exarada pelo i. Juiz
CLEBERSON JOSÉ ROCHA (f. 1998/2002), esta eg. Turma, em composição ligeiramente
distinta da que ora se apresenta, houve por bem baixar o feito em diligência
(...) para que a unidade de origem, analisando a escrituração
contábil e fiscal do contribuinte, afira a suficiência do crédito, de
modo a verificar se há saldo suficiente para que se proceda à
compensação pleiteada. Na sequência, a autoridade fiscal
responsável deverá elaborar relatório fiscal conclusivo, devendo
então ser intimado o contribuinte, para se manifestar acerca do
resultado da diligência. (f. 2014; sublinhas deste voto – “vide”
Resolução no 2202-000.881, datada de 11 de setembro de 2019)

A Equipe Regional de Auditoria de Crédito Previdenciário (ECPRV), de São
Luís/MA, às f. 2018/2023, cumpriu a determinação exarada; e, em dezembro de 2019,
cientificada a recorrente da finalização da diligência (f. 2026). Sem quaisquer manifestações os
autos, em 27 de fevereiro de 2020, vieram-me conclusos (f. 2027/2028). Tendo em vista que o
retorno dos autos ocorreu após o término do prazo para publicação e divulgação da pauta de
março/2020 – cf. o § 1o do art. 55 do Anexo II – RICARF – e que, em razão da pandemia, nos
meses de abril e maio as sessões de julgamento foram suspensas, em estrito cumprimento à
ordem judicial, o feito, agora apto para julgamento, foi incluído nas sessões virtuais dos dias
02/06/2020 a 04/06/2020.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001715/2009-67

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, fora tida como necessária a conversão do feito em
diligência para fins de averiguar a existência de saldo suficiente para que se proceda à
compensação pleiteada. Isso porque, na esteira de precedente colhido da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste eg. Conselho, o
(...) fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os
agentes políticos, não pode constituir óbice à compensação ou
restituição quando constatado o direito creditório do
recorrente,
sem
prejuízo
de
eventual
autuação
por
descumprimento da obrigação acessória relacionada à prestação de
informações em GFIP. (CARF. Ac no 9202-007.944, Rel. Pedro
Paulo Pereira Barbosa, julgado em 17 jun. 2019; sublinhas deste
voto).
A Equipe Regional de Auditoria de Crédito Previdenciário (ECPRV), de São
Luís/MA, a fim de dar cumprimento à determinação desta eg. Turma, elaborou duas planilhas:
uma, referente as retenções realizadas (f. 2020) e a outra, lançando as compensações levadas a
cabo pela parte ora recorrente (f. 2021/2023). Transcrevo as conclusões lançadas pela unidade de
origem:
7. Na Planilha Retenção, constam informações declaradas em GFIP
e valores constantes dos PER/DCOMP transmitidos referentes às
competências para as quais foi solicitada a restituição de créditos
(01/2004 a 02/2009). Na coluna Parâmetro de Débito, demonstra-
se a existência ou não de GFIP Retificadora para competências
com crédito já constituído, resultando assim em Saldo Zero a
restituir para estas competências. Após o cálculo dos créditos,
aplicando-se as deduções dos valores já restituídos, apurou-se um
saldo de R$ 47.048,18 (quarenta e sete mil, quarenta e oito
reais e dezoito centavos) favorável ao contribuinte;
8. Na Planilha Compensação, as competências abrangem o período
de 01/2004 a 12/2012. Essa Planilha representa os créditos já
utilizados pelo contribuinte no período compreendido entre as
competências inicial e final informadas em GFIP. Estas
competências, quando coincidentes com aquelas requeridas pelo
contribuinte no Pedido de Restituição, indicam a utilização efetiva
dos referidos créditos sob a forma de compensações. O valor total
já compensado pelo contribuinte foi de R$ 372.368,04
(trezentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e
quatro centavos).
9. Verifica-se assim, na comparação entre as duas Planilhas, que a
empresa já se utilizou de valores de Compensações superiores
aos Créditos que teria direito, não restando, desta maneira,
qualquer valor a restituir, e sim valores excedentes que
totalizam R$ 325.319,86 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos
e dezenove reais e oitenta e seis centavos), sujeitos a Glosa, caso
tenham sido utilizados em competências ainda não decadentes. (f.
2019; sublinhas deste voto)
Regularmente intimada para que apresentasse manifestação do resultado da
diligência – “vide” AR datado de 11 de dezembro de 2019 às f. 2024 –, deixou a recorrente de
insurgir contra as conclusões apresentadas pelas autoridades fazendárias. Tendo em vista as
Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.762 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001715/2009-67

conclusões do relatório minunciosamente elaborado pelas autoridades fazendárias, em estrita
observância à determinação deste Conselho, foi reconhecida a inexistência de saldo em favor da
parte recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital